Tribunal: STF
Processo: RE 103042
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-22
Data de publicação: 1988-11-22

Ementa:
- Recurso  extraordinário.  Adoção.  Dissolução  do  vinculo
adotivo. Segundo as decisões das instancias ordinarias,  não  ficaram
comprovadas injuria grave do adotado aos adotantes, nem a  ocorrencia
dos fatos relacionados nos arts.  1595,  e  1744,  do  Código  Civil.
Alegação de negativa de vigencia dos arts. 374, II, 1595 e 1744,  II,
e 1745, II, todos do CCB, que não e de acolher-se, na instância rara,
onde são insuscetiveis de reexame os fatos e provas, a teor da Súmula
279. Afirmou o aresto recorrido que o  filho  adotivo  não  procedeu,
diretamente, contra a pessoa dos adotantes, não obstante sua  conduta
o tenha feito envolvido em situações desabonatorias de ordem  social,
culminando,  inclusive,  com  sua   prisão   cautelar,   tornando-se,
outrossim, noticia o  fato  de  o  recorrido  ser  filho  adotivo  do
recorrente, pessoa de ilustre renome. Não agiu, todavia, o réu contra
seu pai adotivo, nem concluiu o acórdão, com  base  na  prova,  tenha
pretendido injuria-lo ou denegrir seu nome, perante  a  sociedade.  A
injuria grave, no caso, não se delineia, por falta de animo  ofensivo
do  adotado,  em  relação  a  seus  pais   adotivos.   Ação   julgada
improcedente,  em  ambos  os  graus.   Recurso   extraordinário   não
conhecido.